Tribunal: STJ
Processo: 0176240-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1004188 - RS
(2025/0176240-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ELIEZER DE BORBA RECK DOS SANTOS
ADVOGADA
: GABRIELA GOULART DE SOUZA - RS123357
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de
declaração foi fundamentada de maneira adequada,
demonstrando a inexistência de vício no acórdão que
apreciou o agravo regimental.
3. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, constata-se a
mera reiteração da discordância da solução dada ao
caso pelo órgão colegiado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56170734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b746f43-a5a3-4109-85c7-73fcd493d1ca

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56170734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b746f43-a5a3-4109-85c7-73fcd493d1ca

EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1004188 - RS
(2025/0176240-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ELIEZER DE BORBA RECK DOS SANTOS
ADVOGADA
: GABRIELA GOULART DE SOUZA - RS123357
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de
declaração foi fundamentada de maneira adequada,
demonstrando a inexistência de vício no acórdão que
apreciou o agravo regimental.
3. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, constata-se a
mera reiteração da discordância da solução dada ao
caso pelo órgão colegiado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por ELIEZER DE
BORBA RECK DOS SANTOS contra o acórdão de fls. 612-618, que negou
provimento ao agravo regimental.
Nas razões dos embargos, a defesa reitera que o julgado impugnado
padece de contradição.
Documento eletrônico VDA56170742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: 27afffd5-4443-4507-8c14-fb29893597c0

Nesse sentido, argumenta que as munições encontradas seriam do
corréu e, portanto, não justificariam o afastamento do tráfico privilegiado.
Ressalta que a quantidade de drogas, de forma isolada, não constitui
óbice ao reconhecimento da benesse.
Defende, desse modo, que o embargante faz jus à minorante prevista
no
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado,
com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Em se tratando de
, é
segundos embargos de declaração
"descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto
o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão
consumativa" (EDcl nos EDcl nos EAg n.
relator Ministro Luis
884.487/SP,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/12/2017,
20/2/2018)
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que
o primeiro recurso de embargos de declaração foi devidamente apreciado,
constatando-se a mera discordância com o resultado do julgado.
Atente-se que o agravo regimental foi improvido, mantendo-se a
decisão de indeferimento liminar do
, por ter sido manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal. Além disso, destacou-se a ausência de flagrante
ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, ao ser analisado
o mérito recursal.
Por sua vez, os anteriores embargos foram rejeitados, demonstrando
haver fundamentação suficiente e apta a afastar as alegações defensivas.
Portanto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
Inexistindo vício a ser dissipado, nada há que se possa acolher.
Documento eletrônico VDA56170742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: 27afffd5-4443-4507-8c14-fb29893597c0

Ademais, cumpre destacar que "[o] julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes,
quando já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão" (EDcl
no AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.813.893/PR
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
23/12/2025)
Registro, ainda, em atenção ao princípio da cooperação, que a
apresentação de novos aclaratórios que venham a ser considerados
protelatórios poderá resultar no não conhecimento da insurgência, com o
exaurimento da jurisdição desta Corte Superior e baixa imediata dos autos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56170742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: 27afffd5-4443-4507-8c14-fb29893597c0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0176240-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.004.188 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 2962022250122 50161391120228210001 50182393620228210001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GABRIELA GOULART DE SOUZA
ADVOGADA
: GABRIELA GOULART DE SOUZA - RS123357
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ELIEZER DE BORBA RECK DOS SANTOS
CORRÉU
: DOUGLAS LUIS FIGUEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELIEZER DE BORBA RECK DOS SANTOS
ADVOGADA
: GABRIELA GOULART DE SOUZA - RS123357
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551550<245155704@
2025/0176240-0 - HC 1004188 Petição : 2026/0022455-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:57
Código de Controle do Documento: 39D84AD8-2C08-4FA7-97C0-1299D51A5AFE